Tribunal: TJBA
Processo: 8034820-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8034820-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEOFILANDIA VARA CRIMINAL

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
WRIT
IMPETRADO PELO
PARQUET
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDA EM AÇÃO PENAL, QUE INDEFERIU DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO
.

TESE DO IMPETRANTE REFERENTE À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PRODUZIR PROVAS NO PROCESSO CRIMINAL E À CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO
.
ATO COATOR
QUE
INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS, FORMULADO PELA ACUSAÇÃO, COM O FITO DE OBTER CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS AUTORAIS.
O Ministério Público, conforme determina
o Texto Constitucional de 1988
, possui o poder-dever de diligenciar
a
produção de provas
no processo penal, bem como de adotar as providências cabíveis para
obtenção de quaisquer informações que visem o cumprimento de suas atribuições institucionais,
a exemplo da emissão
de certidão de antecedentes criminais
E OUTROS DADOS OU DOCUMENTOS
.

Conforme os precedentes
jurisprudenciais do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o
ÓRGÃO ACUSATÓRIO

pode
requerer ao
Poder
Judiciário a realização de diligências,
no entanto, deve restar demonstrada, no caso concreto,
a impossibilidade de executá-las por meio próprio –
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉC
IE
.

S
EGURANÇA DENEGADA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Mandado de Segurança, impetrado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Teofilândi
a/Ba, Dr.
Igor Spock Silveira Santos
, que indeferiu requerimento do
Parquet
relativo ao empreendimento de diligências por parte do Magistrado, ora apontado como Autoridade Coatora.

2.
DO ATO COATOR.

O
decisum
interlocutório ora combatido, ao tratar do pleito acusatório referente à promoção de diligências para obter certidão de antecedentes criminais do Réu, consignou que “
Exigir do cartório judicial que e realize diligências que podem/devem ser realizadas pelo Ministério Público implicaria prejuízo à prática dos atos estritamente cartorários, que, como na maioria das unidades judiciais, encontra-se em passivo significativo.”

3.
DAS RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado, o Órgão Ministerial

manejou o presente Remédio Heroico, argumentando violação ao seu direito líquido e certo de produzir provas no processo criminal
e
sustentando, ainda, ofensa ao princípio do
contraditório
. Alega, nessa senda, que “não obstante o poder requisitório do Ministério Público, figurando o
Parquet
como parte em ação penal, como o é no caso em tela, não está impedido de requerer ao juízo a realização de diligências a serem cumpridas pela autoridade policial.”

4.
DOS FUNDAMENTOS PARA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Sobre o tema em debate, cumpre salientar que o Ministério Público, conforme determina a Constituição da República, possui o poder-dever de, diretamente, diligenciar
a
produção de provas e a obtenção de quaisquer informações que visem o cumprimento de suas atribuições institucionais, como a obtenção de certidão de antecedentes criminais. Registre-se, por oportuno, que conforme os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Ministério Público requerer ao Poder Judiciário a realização de diligências, desde que demonstre a impossibilidade de executá-las por meio próprio.

5.
Com efeito, no caso concreto, como bem apontado pela Autoridade apontada como Coatora, “o Código de Processo Penal estabelece que o ônus probatório é de cada uma das partes, conforme alegue o fato.”
Registra a decisão ora combatida, outrossim,
que “o Judiciário deve apenas atuar nos casos de medidas sujeitas à reserva de jurisdição, o que não é a situação dos autos.” Não comprovada de modo irrefutável, portanto, a impossibilidade de o Órgão Ministerial requerer diretamente as pleiteadas diligências a quem de direito, não se revela cristalina a prova pré-constituída de eventual direito líquido e certo vulnerado
in casu
.

6. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8034820-54
.2024
.8.05.0000
, tendo como
Impetrante

o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Impetrado
, o

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Teofilândi
a/Ba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara
Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11